Tribunal: TCU
Processo: 031.034/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10016/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.034/2020-9 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ailton Luiz de Andrade (CPF XXX.821.246-XX); Edson Miranda (CPF XXX.539.551-XX); Eustaquio Pereira dos Anjos (CPF XXX.360.746-XX); Isac Pereira de Andrade (CPF XXX.334.742-XX); Jair Franca (CPF XXX.523.121-XX); Jaymario de Oliveira Daltro (CPF XXX.503.481-XX); Paulo Roberto da Silva Pereira (CPF XXX.651.797-XX); Sergio Manuel da Silva Santos (CPF XXX.795.738-XX); Sergio da Silva Tinoco (CPF XXX.492.507-XX) e Vergilio Nelson Freire Junior (CPF XXX.343.150-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.